Tribunal: TJBA
Processo: 8044659-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044659-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: D. A. S. e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ VERAS COUTINHO DA SILVEIRA JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL DE 423,65%. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ATUARIAL. APLICAÇÃO TEMPORÁRIA DO ÍNDICE DA ANS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender o reajuste anual de 423,65% aplicado ao contrato de plano de saúde coletivo do Agravado, menor de idade, limitando-o provisoriamente ao índice divulgado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Fixou-se multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00, em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela provisória, diante da ausência de justificativa atuarial para o reajuste imposto pela operadora do plano.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da Súmula 608/STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os de autogestão.

4. A jurisprudência do STJ admite reajustes em planos coletivos acima do limite da ANS, desde que lastreados em cálculos atuariais transparentes que comprovem a necessidade da majoração.

5. No caso concreto, a operadora não apresentou elementos técnicos que justifiquem o índice de 423,65%, o que revela, em sede de cognição sumária, aparente abusividade, contrariando os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da vedação ao enriquecimento sem causa.

6. O perigo de dano resta configurado, pois o aumento desproporcional pode inviabilizar o pagamento da mensalidade e acarretar a rescisão contratual, com grave risco de desassistência do beneficiário, menor de idade, cujo direito à saúde possui proteção prioritária.

7. A multa cominatória arbitrada em R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00, mostra-se razoável e proporcional, em conformidade com o art. 537, §1º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1.
"É abusivo o reajuste anual de plano de saúde coletivo quando não acompanhado de justificativa atuarial clara e transparente."
2.
"Na ausência de comprovação técnica, admite-se a aplicação provisória do índice definido pela ANS para planos individuais."
3.
"Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, justifica-se a concessão de tutela de urgência para preservar o direito fundamental à saúde do beneficiário."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 300 e 537, §1º; CDC, arts. 6º, III, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ; TJ-PE, AI nº 0006863-50.2024.8.17.9000; precedentes do STJ sobre reajuste em planos coletivos (REsp 1568244/SP, Tema 952/STJ).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
80
44659-69
.202
5
.8.05.0000
,
em que é
Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL -
e Agravado
D.
A. S.,
representado por MARTA DE OLIVEIRA ALVIM SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
,
nos termos do voto do Relator
.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)